Tribunal: TJSP
Processo: 0034078-46.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. URV (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0034078-46.2009.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. URV (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. URV (fase de conhecimento). Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.